Tribunal: TJDFT
Processo: 0746694-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746694-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDREI RICARDO MONTEIRO LEITE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andrei Ricardo Monteiro Leite contra ato praticado pelo Diretor Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, Secretário de Estado da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e o Distrito Federal. O impetrante informa que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle. Expõe que, em 30.8.23, foi convocado para a etapa denominada sindicância da vida pregressa, por meio do Edital n° 9 – SEPLAD/DF, de 29 de agosto de 2023. Afirma que o Edital no 1, de abertura do concurso público, estabeleceu o prazo de vinte e quatro (24) horas – de 31.08 a 1o.09.23 – para realizar o “upload” da documentação referente à avaliação de títulos e de três (03) dias úteis – de 31.08 a 04.09.23 – para anexar a documentação referente a sindicância da vida pregressa. Pondera que todas as certidões cíveis, criminais e administrativas e demais documentos exigidos pelo item 14.2, do citado edital, são emitidos por órgãos públicos que funcionam em dias úteis, bem como as certidões cartorárias necessitam de pagamento prévio, que carecem de aprovação. Aduz que, embora tenha solicitado a emissão de seu diploma junto à UnB em 28.09.23, este só foi fornecido após vinte e quatro (24) horas. Alega que necessitava apresentar certidões de todos os Estados que residiu nos últimos cinco (05) anos. Afirma ter conseguido levantar parcela das certidões do Distrito Federal, à exceção de certidões cartorárias de protestos e execução de títulos, além de declaração referente ao Estado de Tocantins. Esclarece que foi nomeado para assumir cargo efetivo em Tocantins em 31.08.23, tendo se mudado para aquele estado em 1o.09.23, o que acresceu a necessidade de emissão de novas certidões. Conclui que, diante de tais fatos, não conseguiu toda documentação exigida, sequer fazer o “upload” até as 18h, tendo sido eliminado do certame, devido à pontuação zerada. Argumenta que é desarrazoada a sua eliminação do certame, pois o prazo ofertado pela banca examinadora foi exíguo, em inobservância aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Após se referir à jurisprudência que entende abonar sua tese, pede a concessão da ordem, em caráter liminar, “para assegurar que o impetrante retorne à disputa do certame reabrindo novo prazo para a entrega da documentação exigida para as fases de provas de títulos e sindicância da vida pregressa, garantindo a manutenção nas demais fase do edital”, e, ao final, pela confirmação da liminar nos moldes requeridos (ID no 52977926, pág. 19). Vieram os documentos de ID no 52977927, pág. 02, a 52977937, pág. 01. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, item 5, do Edital no 09 – SEPLAN/DF, de 29.08.23, assim dispôs sobre o tema em questão: “5 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA 5.1 Para a sindicância de vida pregressa, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 14 do Edital no 1 – SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022, suas alterações, e neste edital. 5.2 Para a sindicância de vida pregressa, o candidato deverá, no período das 10 horas do dia 31 de agosto de 2023 às 18 horas do dia 4 de setembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), preencher a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), de acordo com o modelo disponibilizado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/seplad_df_22_auditor, e enviar, via upload, a imagem legível da documentação mencionada no subitem 14.2 do edital de abertura. 5.3 O envio da documentação mencionada o subitem 5.2 deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 5.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 5.2 deste edital. 5.4.1 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. 5.5 Não haverá segunda chamada para a sindicância de vida pregressa. 5.6 Não será aceito o envio de documentação referente à sindicância de vida pregressa, em hipótese alguma, fora da data e dos horários predeterminados no subitem 5.2 deste edital. 5.7 Será eliminado o candidato que não enviar a FIC e as imagens legíveis dos documentos necessários à sindicância de vida pregressa, na forma e no prazo estabelecidos no edital de abertura e neste edital” (ID no 52977939, pág. 6). A banca examinadora eliminou o impetrante por não apresentar a documentação exigida no prazo editalício. Por sua vez, o impetrante informa que, diante da ausência de prazo suficiente, até porque seu decurso transcorreu em dois (02) dias não úteis – sábado e domingo –, e das dificuldades em obter a documentação solicitada, devido à indisponibilidade ao consultar dados da Receita Federal (ID no 52977926, pág. 09), à mudança para outro estado no referido prazo para assumir cargo efetivo, aliado ao fato de que o formulário para interposição do recurso não permite a juntada de documentos, não foi possível anexar o documento mencionado pela comissão avaliadora da decisão recorrida (ID no 52977929, pág. 01). Conforme visto, o impetrante não enviou a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, ensejando sua eliminação, na forma do subitem 5.2 do edital. Contudo, enviou as demais documentações exigidas no edital, conforme se infere dos documentos juntados ao writ. Assim, em princípio, excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa, pode ensejar a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por tais razões, faz-se necessário, ao menos neste momento processual, possibilitar o envio da documentação faltante, uma vez que se encontra presente, igualmente, o risco de ineficácia da medida, porquanto já se iniciou o período para matrícula no curso de formação. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA E VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 3. A empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo. 4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 5. A eliminação do impetrante apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, a certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - mas sim da Seção Judiciária de São Paulo, local onde reside - é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o documento correto foi apresentado dentro do prazo recursal e demonstra que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social. Precedente deste Tribunal. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora acolhida. Segurança concedida” (2a C. Cível, ac. 1.760.280, Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2023). Dessa forma, defiro a liminar postulada, a fim de determinar ao impetrado que viabilize a anexação da Ficha de Informações Confidenciais – FIC do impetrante para fins de análise imediata da sua vida pregressa e, se aprovado, possibilite a sua participação no curso de formação e nas demais fases do certame, até o julgamento do writ pelo colegiado. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator